Tribunal: TJDFT
Processo: 0743644-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido - sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
2. Recurso conhecido e desprovido.